Tribunal: TJMT
Processo: 1020704-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020704-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (AGRAVADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANDREIA DE SOUZA NEGRO - CPF: 046.621.511-80 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA LISTA DE CREDORES. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida em ação de recuperação judicial que, em razão de objeções dos credores, convocou assembleia geral para deliberação sobre o plano de recuperação judicial, determinando que os votos considerassem a lista de credores retificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de erro na lista de credores justifica a suspensão da assembleia geral, considerando a retificação já realizada pelo administrador judicial.

III. Razões de decidir

3. A retificação do quadro de credores é possível em qualquer fase da recuperação judicial, inclusive após a homologação do plano, sendo dispensável a publicação de nova lista a cada alteração.

4. A realização da assembleia geral não prejudica os direitos do credor agravante, pois os votos devem considerar os ajustes realizados na relação de credores.

5. A suspensão da assembleia geral atrasaria desnecessariamente o procedimento de recuperação judicial, comprometendo os princípios de celeridade e efetividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A retificação da relação de credores não impede a realização da assembleia geral de credores, sendo desnecessária nova publicação do quadro geral a cada alteração."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 2º, 8º e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1371427/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1021164-12.2023.8.11.0003, determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar acerca do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora.

No recurso, sustenta a agravante que seu crédito, bem como de vários outros credores, foi incorretamente listado no edital publicado com a relação dos créditos apurados pelo Administrador Judicial. Assim, defende que, uma vez retificada a relação dos créditos, seria imperativa a publicação de novo edital contendo a relação correta para assegurar o devido processo legal, publicidade e transparência.

Alega que a lista de créditos elaborada pelo Administrador Judicial é essencial para a formação do Quadro Geral de Credores,
o qual servirá de base para legitimar o poder de voto do credor
. No mais, defende que os “equívocos” cometidos pelo auxiliar na formação de sua lista de credores trouxeram significativa alteração ao quadro-geral de credores, sendo necessária a publicação de novo edital, desta vez com os valores retificados.

Pugnou a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou a convocação da assembleia-geral de credores até julgamento do presente agravo de instrumento.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. 230797165).

Comunicação ao Juízo
a quo
(Id. 231241156).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 236853691).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 239795162).

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, é importante destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, sua análise está limitada à correção ou incorreção técnica da decisão impugnada. Assim, não se admite que adentre ao mérito da causa ou trate de questões não submetidas ao juízo de primeira instância, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância.

Prosseguindo, como consignado na ocasião da decisão liminar, trata-se de decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial nº 1021164-12.2023.8.11.0003, em que figura como devedores, VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX LTDA, em que, após publicação do edital de aviso aos credores quanto ao recebimento do plano de recuperação judicial e lista do Administrador, observando a existência de objeções manejadas pelo credor, determinou a convocação da assembleia geral de credores.

É a decisão recorrida, no essencial:

“ [...] 02 – Pela certidão de Id. 160583787 tem-se dos autos que, após a publicação do edital contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial, os credores apresentaram tempestivas objeções. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 56 da Lei 11.101/2005, CONVOCO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES para deliberar sobre o plano de recuperação judicial. Determino a intimação do administrador judicial para indicar data, horário e local para a realização do conclave, com observação do disposto no §1º do aludido dispositivo legal. Com a manifestação do administrador judicial, determino que se providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 da Lei 11.101/2005, observando-se todas as determinações postas em seus incisos e parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao Ministério Público da data designada. 03 – Quanto à petição de Id. 159606879 – proceda-se, a Serventia Judicial, como já determinado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
04 – No que tange aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 157706025, esclareço que o voto da credora deverá levar em consideração as informações contidas na retificação apresentada pelo Administrador Judicial na sua manifestação de Id. 155507356
. 05 – Sobre a petição de Id. 156542673 (que informa lançamento de crédito a maior na lista de credores), manifeste-se o Administrador Judicial, no prazo legal – devendo, por certo, adotar as providências que eventualmente se façam necessárias. [...]”.

A instituição financeira agravante busca cassar a decisão supra, alegando que a relação nominal de credores do Administrador Judicial, publicada em edital na forma do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, apresentou erros de valores, admitidos nos autos e o que ensejou a retificação da lista, apresentada nos autos. Com isso, deve ser publicada a relação de credores retificada, suspendendo o ato assemblear.

Pois bem.

À luz do art. 7º, § 2º, da LRF, incumbe ao Administrador Judicial, a partir das informações colhidas durante a fase administrativa, formar sua relação de credores e, no prazo disposto na lei regente, fazer publicar o edital contendo a lista de credores por ele elaborada, dando início ao prazo disposto no art. 8º, do mencionado diploma.

Nesse sentido:

“Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

[...]

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

[...]

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

Dito isto, extrai-se dos autos de origem que, ainda que o relação de credores tenha apresentado erro, o Administrador Judicial apresentou nos autos manifestação dando conhecimento geral acerca das retificações, de modo que o credor, ora agravante, ao questionar o Juízo de primeiro grau acerca dos valores que seriam considerados para fins de seu poder de voto na assembleia-geral de credores, restou determinado, na decisão objurgada, que seu voto
“
deverá levar em consideração as informações contidas na retificação apresentada pelo Administrador Judicial”.

Com isso, é evidente que se torna,
prima facie,
totalmente inócua a pretensão da Caixa Econômica Federal em suspender o ato solene – assembleia geral de credores – com fito, único e exclusivo, de ver republicada a relação de credores do administrador judicial, conduta que traria morosidade ao processo de recuperação judicial e, ainda, prejuízos aos devedores, já que as publicações circulam às suas expensas.

No mais, é assente o posicionamento jurisprudencial de que retificação da relação de credores poderá ocorrer a qualquer tempo, ainda que já homologado o plano de recuperação judicial, dispensando a publicação de nova lista de credores a cada ato de alteração dos créditos inscritos no quadro-geral de credores.

Aliás:

“(...) Na origem, cuida-se de pedido de retificação do quadro geral de credores em virtude de decisão que julgou procedente a impugnação judicial contra a relação de credores no tocante ao valor do crédito. 2. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a retificação do quadro geral de credores após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. 3. As questões passíveis de serem objeto de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 (ausência, legitimidade, importância ou classificação de crédito),
somente se estabilizam ou, na expressão da lei, consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual
(art. 18 da Lei nº 11. 101/2005), de modo que se admite a retificação do quadro geral de credores em tais hipóteses, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1371427 RJ 2012/0078057-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2015 RT vol. 961 p. 514) (g.n).

Assim, considerando que as modificações no quadro geral de credores pode ocorrer mesmo após a aprovação e homologação do plano, não se mostra crível, na espécie, que eventual erro material, devidamente corrigido e homologado pelo Juízo
a quo,
possa afetar a convocação e realização da assembleia geral de credores, máxime quando não demonstrado prejuízo evidente aos credores.

No mais, postergar a assembleia geral de credores no procedimento de recuperação judicial não se harmoniza com os princípios da celeridade processual e efetividade, que permeiam o processo de soerguimento como instrumento destinado a viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa devedora.

Suspender o ato solene, determinando a retrocesso da marcha processual para nova publicação do edital com a relação de credores coloca obstáculos ao exame e deliberação do plano de recuperação judicial, frustrando a finalidade essencial do procedimento.

Por fim, as alterações dos créditos previamente listados na relação de credores não importa, por si só, em sucessivas publicações do edital de credores, máxime por inexistir previsão na Lei nº 11.101/2005 que assim estabeleça.

Desta feita,
nos estritos limites da cognição sumária permitida ao agravo de instrumento, entendo por escorreita a decisão recorrida, estando o posicionamento do Juízo
a quo
em consonância à legislação vigente e o posicionamento jurisprudencial.

Nestes termos, conheço em parte, e, nesta parte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024